Tribunal: TJSP
Processo: 1008540-59.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual c.c. danos morais – Inexistência de comprovação do vínculo - reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade de débito entre as partes, confirmando tutela antecipada, cancelando as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do autor – Ausência de impugnação específica do réu - Matéria já transitadas

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual c.c. danos morais – Inexistência de comprovação do vínculo - reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade de débito entre as partes, confirmando tutela antecipada, cancelando as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do autor – Ausência de impugnação específica do réu - Matéria já transitadas em julgado.
Pretensão à devolução em dobro de valor indevidamente cobrado – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido, neste tocante.
Dano moral – Reconhecimento - Transtornos advindos de descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário - Consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento - Indenização devida - "Quantum" indenizatório - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Regra de equilíbrio - Extensão e consequência da injustiça - Incidência de juros de mora a partir do arbitramento - Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ - Artigo 407 do Código Civil – Ação procedente - Sucumbência exclusiva do réu.
Recurso conhecido em parte, provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008540-59.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SILVIO
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. Vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008540-59.2020.8.26.0506
Apelante
Silvio Costa (AJG)
Apelado
Banco Bmg S/A
Comarca
Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Voto no 39322
Declaratória de nulidade contratual c.c. danos morais

Inexistência de comprovação do vínculo - reconhecimento da
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a
inexigibilidade de débito entre as partes, confirmando tutela
antecipada, cancelando as cobranças incidentes sobre o
benefício previdenciário do autor Ausência de impugnação
específica do réu - Matéria já transitadas em julgado.
Pretensão à devolução em dobro de valor indevidamente
cobrado
Inovação em grau recursal
Pretensão não
formulada na petição inicial
Descabimento
Ofensa ao
artigo 1.013 do CPC Recurso não conhecido, neste tocante.
Dano moral
Reconhecimento - Transtornos advindos de
descontos realizados de forma indevida em benefício
previdenciário - Consequências danosas que superam a noção
de mero aborrecimento - Indenização devida - “Quantum”
indenizatório - Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Regra de equilíbrio - Extensão e
consequência da injustiça - Incidência de juros de mora a partir
do arbitramento - Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ -
Artigo 407 do Código Civil Ação procedente - Sucumbência
exclusiva do réu.
Recurso conhecido em parte, provido na parte conhecida.
Vistos,
A r. sentença de fls. 115/119, integrada pela r. decisão de
fls. 134/137 julgou procedente em parte a ação declaratória de nulidade contratual c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de débito entre as partes,
confirmando tutela antecipada, cancelando as cobranças incidentes sobre o benefício
previdenciário do autor. Dada a sucumbência recíproca, as custas e as despesas
processuais serão distribuídas igualmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do
Código de Processo Civil. E em atenção ao disposto no artigo 85, § 14, parte final, do
Código de Processo Civil, foram fixados os honorários devidos aos advogados atuantes
no feito, a serem divididos na proporção de 50 % aos do autor e 50 % aos do réu, em
10% (dez por cento) do valor da causa, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data da publicação desta sentença, e
acrescidos de juros de mora (1% ao mês, não capitalizados) a partir do trânsito em
julgado desta decisão, nos termos do art. 85, 8o, do Código de Processo Civil,
ressalvado, quanto à parte autora, o disposto no artigo 98, § 3° do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o autor buscando o ajustamento do julgado, para o
fim de que seja o banco réu seja condenado a indenizá-lo pelos danos morais causados
no valor de R$ 10.000,00. Requer, também, a repetição em dobro do valor de R$ R$
83,70, cobrado indevidamente, com juros e correção monetária desde a citação. (fls.
144/156).
Processado e respondido o recurso (fls. 160/165), vieram
os autos a esta Instância e após a essa Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre salientar que as matérias atinentes ao
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a
inexigibilidade de débito entre as partes, confirmando tutela antecipada, cancelando as
cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, não foram objeto de
impugnação recursal específica pelo réu ora apelado, ou pela autora no que lhe era
pertinente, encontrando-se, pois, acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Cumpre consignar, também preliminarmente, que não
merece conhecimento a pretensão recursal relativa à devolução em dobro do valor de R$
R$ 83,70, afirmando o autor ter sido cobrado indevidamente porquanto não foi
formulada oportunamente na petição inicial, tratando-se, assim, de inovação em grau
recursal, o que não se admite, em ofensa ao art. 1.013 do CPC. Registre-se, quanto a
isso, não obstante a emenda à inicial de fls. 84/90 trazer pedido nesse sentido (fls. 88),
ela foi feita após a contestação, tendo o réu não concordado com tal aditamento à inicial
(art. 329, II do CPC), o que torna referido pedido inviável.
Assim, a controvérsia cinge-se à verificação do cabimento
da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do
autor, e do cabimento ou não da repetição em dobro do valor cobrado indevidamente do
autor.
Reconhecida a ilegitimidade das operações contestadas
pelo autor, com a declaração de inexigibilidade do débito indevidamente imputado a ele,
em decorrência da contratação de cartão de crédito consignado em seu nome, quanto ao
dano moral, não se trata de mero aborrecimento, vez que foram descontados valores do
benefício previdenciário do autor, o que é suficiente para acarretar alteração na vida
financeira e econômica da pessoa prejudicada, havendo ofensa moral com tal prática,
dado o grau de desrespeito, o que deve ser coibido.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente de descontos indevidos decorrentes de
fraude. Tal matéria já foi apreciada em diversas ocasiões por esta relatoria,
reconhecendo-se a ocorrência de danos morais “in re ipsa” em decorrência da cobrança
e descontos indevidos no caso de inexistência de contratação, a exemplo do que se nota
no julgamento da Apelação no 0065498-86.2013.8.26.0002 por esta E. Câmara, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos: “Contrato bancário Inexigibilidade de débito Dano moral
Reconhecimento - Cobrança e descontos indevidos Restituição de valores, danos
morais e honorários de sucumbência - Observância dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade Regra de equilíbrio Extensão e consequência da injustiça
Adequação reconhecida. Recurso não provido. (...) Ausente prova do vínculo a que diz
respeito a questão objeto de recurso, até porque não juntado o contrato a justificar o
ajuste, apesar de intimado o réu e apelante para tanto (fls. 122), demonstrados os
descontos no montante que refere os autos (vide fls. 34/5), de rigor a devolução, como
acertadamente afirmou o magistrado sentenciante. Por decorrência, e pelo mesmo
fundamento, justificada a sanção moral reconhecida, até porque abusiva e ilícita a
exigência de valores sem prova do vínculo, pois que, quanto a isso, o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que nada mais é que a
reparação desse dano, na medida em que atingiu a esfera do lesado e que, no caso,
prescinde de prova, não havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial,
bastando à reparação, que o fato, por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações
constrangedoras, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide REsp
1059663/MS,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
17/12/2008).”
(Apel
no
0065498-86.2013.8.26.0002, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 06/04/2016, V.U.)
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(fraude na contratação e descontos indevidos), impondo a necessidade de resposta, que
nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não
havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato,
por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 17/12/2008).
Assim, caracterizado o dever de indenizar. No tocante ao
valor da indenização, o seu valor no nosso ordenamento jurídico, como se sabe, ficou
entregue ao prudente arbítrio do juiz, o qual, levando em conta critérios doutrinários e
jurisprudenciais, deve apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral
ou à dignidade do ofendido, atentando, ainda, para as circunstâncias do fato, de maneira
que a reparação não se converta em fonte de enriquecimento, nem seja inexpressiva.
De acordo com Carlos Alberto Bittar, para a fixação do
valor do dano moral "levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível
de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado".
Dessa forma, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Analisadas essas questões, o valor requerido pela autora
como indenização (R$ 10.000,00) revela-se excessivo, e portanto fixa-se o valor da
indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades
do caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida, o que se tem por
proporcional e razoável, refletindo adequadamente a realidade dos danos causados e a
reparação a eles condizente.
Em se tratando de indenização por danos morais, a
ausência do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em responsabilização
do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em pecúnia obrigação de
pagar - através da decisão judicial.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa
instância, nos termos da Súmula 362 do C. STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).
Quanto aos juros de mora, no caso, em se tratando de
indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito, não
pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia, obrigação de pagar, através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54 do STJ, devendo, os juros de mora, no caso,
incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do art. 407 do Código
Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: “Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407).” (RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011)).
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, “Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.” (Direito Civil
esquematizado, v.1, 2.ed., São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Daí porque reconhecido o direito da autora à indenização
por dano moral, desse modo, impõe-se o provimento do recurso, julgada procedente a
ação, com a condenação do réu apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85 §2o do CPC.
Recurso conhecido em parte, dado provimento na parte
conhecida.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115408
Apelação Cível no 1008540-59.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Silvio Costa
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115408
APELAÇÃO No 1008540-59.2020.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Silvio Costa ajuizou a presente
demanda
contra
o
Banco
BMG
S/A.,
objetivando a declaração da inexistência
do débito, da ilegalidade das cobranças
efetuadas em seu benefício previdenciário,
a título de reserva de margem consignável
(RMC), a devolução de forma simples dos
valores descontados indevidamente, bem
como a indenização pelos danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendido com o desconto de valores
em
seus
benefícios
previdenciários,
referentes à contratação de cartão de
crédito, com a qual não anuiu.
Ao proferir a r. sentença de
fls. 115/119, o Magistrado houve por bem
julgar
parcialmente
procedente
a
demanda, para declarar a inexistência do
débito,
bem
como
condenar
a
ré
à
devolução de forma simples dos valores
descontados indevidamente dos benefícios
previdenciários do recorrente.
Inicialmente, entendo correta a
posição adotada pelo voto condutor,
acerca do não conhecimento do pedido
acerca
da
devolução
em
dobro
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores cobrados, eis que tal pretensão
não foi deduzida na exordial, de modo que é
vedado à parte inovar em sede recursal.
Ademais, como bem considerou
o
Douto
Desembargador
Relator,
os
danos morais restaram caracterizados, eis
que
os
descontos
abusivos
e
ilegais
incidiam sobre aposentadoria do autor,
causando-lhe
angústias
e
sentimentos
negativos.
A respeito da quantificação
dos danos morais, preleciona o jurista Rui
Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
A quantia de R$5.000,00 (cinco
mil reais), arbitrada pelo Relator, é ínfima,
pois não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, assim, entendo como correta a
importância de R$10.000,00 (dez mil reais),
eis
que
observados
os
princípios
da
razoabilidade e ponderação.
Ademais,
a
douta
maioria
determinou a incidência dos juros da mora,
a partir do arbitramento da indenização
por danos morais.
Todavia,
referidos
juros
incidem a partir da citação, nos termos do
artigo 405 do Código Civil Brasileiro, por
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratar de responsabilidade contratual.
No mais, o voto concorda com a
imposição da sucumbência à instituição
financeira, nos termos do parágrafo 2o, do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece em parte do recurso e, na parte
conhecida, dá-lhe provimento, para os fins
de JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por SILVIO COSTA contra BANCO BMG
S/A., para os fins condenar a ré ao
pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a
título de danos morais, acrescido dos
juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo
os
ônus
da
sucumbência
impostos pelo voto condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13618407
7
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1366ADE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008540-59.2020.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.